Tribunal: STF
Processo: HC 222593
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ariston Pereira de Sã Filho e outro, em favor de José Roberto de Oliveira, contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 785.335/MS.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta nos autos que o Paciente foi preso em flagrante, em 08/11/2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    A Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, tendo sido indeferido o pedido liminar. 



    Neste writ, a parte Impetrante alega que o Paciente foi contratado "para levar produtos para animais até a Cidade de Cotia/SP, e, só veio a saber que se tratava de maconha quando da abordagem policial" (fl. 5). 



    Sustenta que não houve fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. 



    Afirma que o Paciente é primário, com bons antecedentes, tem profissão definida, como motorista de caminhão, possui residência fixa, é casado e tem três filhos. 



    Aduz que se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Menciona que "o paciente possui problemas respiratórios, como enfisema pulmonar, asma (e faz uso de bombinha de asma), Nódulos Pulmonares calcificados e não calcificados, Bronquioloplastia, Hipertensão Arterial, Espondilose Torácica Incipiente, além de outras enfermidades, como Ateromatose Aórtica, glaucoma e hipertensão arterial", e faz uso de vários medicamentos, de forma que "sofrerá graves prejuízos a sua saúde, caso permaneça encarcerado" (fl. 9). 



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva e a aplicação de medidas cautelares diversas. ” (eDOC 20)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Não foi interposto agravo regimental. 



    Nesta Corte, o impetrante insiste no pedido de revogação da prisão preventiva, com fundamento nos mesmos argumentos acima descritos.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente interpor o competente agravo regimental.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é o caso dos autos.



    Observe-se trecho do depoimento do policial rodoviário constante do auto de prisão em flagrante:



    QUE é Policial Rodoviário Federal, QUE nesta data assumiu o serviço às 08:30 na função de auxiliar da equipe empenhada na fiscalização para combate de crimes transfronteiriços; QUE estava participando diretamente da operação policial que resultou na abordagem de JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA; QUE por volta das 13h19min, nesta data, durante fiscalização realizada na BR 463, KM 68, em Ponta Porã/MS, em frente ao Posto PRF Capey, foi dado ordem de parada ao veículo VW/Express Drc 4x2, cor prata e placas FYZ7E69, conduzido por JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA; QUE durante abordagem, JOSÉ disse que estaria carregado com produtos para animais domésticos, contudo ao ser perguntado acerca da origem dos produtos, JOSÉ não soube informar sobre a empresa, dizendo apenas que havia recebido a carga na cidade de Ponta Porã/MS e teria como destino a cidade de Cotia/SP; QUE diante da falta de informações concretas, a equipe solicitou que o condutor apresentasse a Nota Fiscal do produto, sendo que em consulta aos sistemas, constatou-se a falsidade deste documento; QUE referida atitude causou fundamentada suspeita de que poderiam haver produtos diversos dos declarados pelo envolvido; QUE a equipe pediu para que ele abrisse o compartimento de carga do veículo, momento em que foi percebido várias caixas de papelão com adesivo de animais, entretanto, com um forte odor de substância análoga à maconha; QUE ao abrir as embalagens, foi verificado que na verdade se tratavam de vários tabletes de maconha com peso aproximado de 1.588,95 Kg; QUE JOSÉ declarou que veio de ITU/SP e descarregou, na data de hoje, uma carga de gelatinas na Global Importações e Exportações na cidade de Ponta Porã/MS; QUE no dia 06/10/2022, pelo aplicativo Bras Frete, constatou que havia uma carga de produtos para animais disponível para ser carregada em Ponta Porã/MS, e ser entregue na cidade de Cotia/SP; QUE entrou em contato com o responsável pela carga e combinou de pegar está no dia 08/11/2022; QUE foi ao endereço acordado e realizou o carregamento da carga, declarando não ter conhecimento que se tratava, na realidade, de maconha e skunk; QUE recebeu R$2.100,00 (dois mil e cem reais) pelo frete até a cidade de Cotia/SP; QUE diante dos fatos foi dado voz de prisão a JOSÉ o qual foi conduzido algemado para a Delegacia de Polícia Federal em Ponta Porã/MS, juntamente com a droga e os demais materiais apreendidos para providencias de polícia judiciária decorrentes; QUE foi necessário o uso de algemas para evitar qualquer tentativa de fuga e para assegurar a integridade físico do preso e dos próprios policiais. (eDOC 2, p. 6)



    Observe-se, ainda, trecho do interrogatório do paciente:



    O interrogado então RESPONDEU: QUE na data de hoje trouxe uma carga de Refresco da cidade de Itu/SP para a cidade de Ponta Porã/MS a qual foi entregue na Empresa Importação e Exportação Global; QUE por meio do aplicativo Frete Bras foi contratado para levar uma carga de produtos para animais de Ponta Porã/MS para Cotia/SP; QUE não sabia que o carregamento era de droga; QUE as informações do contratante e do local onde o caminhão foi carregado estão em seu celular; QUE autoriza o acesso a seu celular, bem como forneceu a senha para que o mesmo seja acessado de forma espontânea; QUE recebeu o valor de R$ 2.150,00 (dois mil cento e cinquenta reais) pelo frete; QUE referido valor seria recebido por meio de PIX. (eDOC 2, p. 8)



    Ao decretar a prisão preventiva, registrou o Juízo:



    Quanto à prisão preventiva, tendo em vista o delito imputado ao(à) autuado/a(s), tem-se que sua decretação já encontra guarida no art. 313, inciso I, do CPP, o qual estabelece que "será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos". 



    A custódia cautelar é necessária para resguardar a ordem pública, haja vista a elevada quantidade e o potencial lesivo da droga apreendida, a indicar a presença de periculosidade social reveladora da necessidade da prisão, evidenciando ainda a gravidade concreta da conduta imputada e legitimando a manutenção da prisão processual. 



    Desse modo, consta no auto de prisão em flagrante, depoimentos do condutor e da(s) testemunha(s) que o acompanhou, recibo de entrega do/a(s) preso/a(s), autos de qualificação e interrogatório, a nota de culpa, a ciência de garantias constitucionais e o laudo preliminar de constatação de entorpecentes e o termo de apreensão. Nesses termos, homologo o flagrante. (eDOC 22, p. 2)



    Da leitura dos excertos acima, observo que a prisão foi decretada pela mera traficância, já que não se apontou nenhuma especificidade ou periculosidade concreta do paciente, tampouco seu envolvimento com organização criminosa. 



    O paciente é primário, não possui nenhuma anotação criminal e a prisão preventiva, no caso concreto, é mera antecipação de suposta pena. É um decreto prisional, portanto, que se aplica a qualquer pessoa surpreendida na posse de qualquer entorpecente, razão por que o reputo inválido.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento à organização criminosa. Impossibilidade. 4. Agravo improvido.” (AgR no HC 183.320, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2020)



    Ademais, observo que, no momento da prisão, o paciente alegou que não sabia ser droga a encomenda transportada, como sói ocorrer. Todavia, informou, de forma detalhada, a forma de contratação e, ainda, forneceu a senha de acesso a seu smartphone para tentar comprovar seu desconhecimento.



    A autoria será apurada no curso da instrução. Penso que a verificada controvérsia, nesta fase, diante da primariedade e da ausência de elementos que indiquem o pertencimento a organização criminosa, autoriza o paciente a responder o processo em liberdade.



    Em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.



    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); e 



    b) recolhimento domiciliar noturno, das 21h às 7h; 



    O descumprimento de qualquer das medidas resultará no restabelecimento da prisão preventiva.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente